Tribunal: TJDFT
Processo: 0714827-78.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÉRCIA DO AUTOR POR MAIS DE TRINTA DIAS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PELA VIA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ART. 43 DO PROVIMENTO 12 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. ART. 246, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A extinção do processo, com base no art. 485, III, do CPC, exige o abandono da causa após o transcurso de mais de trinta dias sem que a parte autora promova as diligências que lhe cabiam.
2. A extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte autora, para que movimente o processo, bem como do seu advogado, via Diário de Justiça eletrônico.
3. No caso, a intimação pessoal da parte autora ocorreu pela via eletrônica, nos termos do art. 43 do Provimento 12 da Corregedoria do TJDFT, que dá efetividade ao art. 246, §1o, do CPC, que obriga as empresas públicas e privadas de manterem cadastro nos sistemas de processos em autos eletrônicos, para o recebimento de citações e intimações.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.